Tribunal: STF
Processo: RHC 106397
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO DA RÉ. INOCORRÊNCIA. DEFENSOR PÚBLICO PRESENTE. FALTA DE ASSINATURA NO TERMO DE AUDIÊNCIA. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO POR MEIO DE MERA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 


I – O Tribunal a quo fez mera constatação de um fato que pode ser verificado por meio de uma singela análise dos documentos juntados pela própria impetrante, sem maiores incursões no conjunto fático-probatório, não havendo, assim, qualquer afronta à jurisprudência consagrada pelo STJ e por esta Suprema Corte, que proíbe a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. 




II – Não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que a paciente foi assistida por um defensor público no momento do seu interrogatório, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado em todas as fases do processo criminal, inclusive interpondo apelação, na qual postulou a absolvição por insuficiência de provas, não tendo ocorrido, pois, qualquer prejuízo a sua defesa. 




III – O entendimento desta Corte, ademais, é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 




IV – Existência de condenação transitada em julgado, o que denota estar preclusa a matéria. 




V – Salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de flagrante cerceamento de defesa, que impliquem em grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. 




VI – Recurso desprovido.